Tribunal: STF
Processo: RHC 209137
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.22) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DOS PACIENTES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUTORIZAÇÃO FRANQUEADA POR UM DOS RÉUS. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 2. No presente caso, apesar de os policiais terem ido à residência dos pacientes em razão de denúncia anônima, consta da sentença e do acórdão de apelação, que o paciente JAMES afirmou, em juízo, que autorizou a entrada dos policiais na residência onde foram encontradas as drogas, a arma de fogo e as munições. Dessa maneira, ausente a ilegalidade arguida. 3. Habeas corpus denegado.” (eDOC.18)



    Busca-se em suma a absolvição dos recorrentes, pugnando “seja reformado o acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por violação de domicilio.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como bem ressaltou o ato coator, no caso em apreço a tese de ofensa à inviolabilidade domiciliar não se reveste de verossimilhança, haja vista a existência de provas no sentido de que um dos corréus teria franqueado a entrada dos policiais: 



    “Destaco que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 



    Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, tendo em vista que, apesar de os policiais terem-se dirigido à casa dos pacientes em razão de denúncia anônima, o paciente JAMES afirmou, em juízo, que autorizou a entrada dos policiais na residência. Destaco, ainda, que o militar Bruno Esteves Matos (testemunha), também confirmou, em juízo, que a entrada na casa foi autorizada.” (eDOC.19)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Em tempo, consigno que a pretensão de reconhecer como viciado o consentimento noticiado, tal como propugnado pelo recorrente, demandaria, invariavelmente, o cotejo de fatos e provas, inviável na estreita via. 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente